Tribunal: TJDFT
Processo: 0714680-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA IMOBILIÁRIA. DESCONSTITUIÇÃO INDEVIDA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra decisão que determinou a desconstituição de penhora sobre imóvel, ante a não localização do bem.
2. Nos termos do art. 797, caput, do CPC, a execução se desenvolve no interesse do credor. Desse modo, devem ser penhorados os bens necessários à satisfação da dívida, pois o devedor responde, como regra, com todo o seu patrimônio, consoante disposição contida nos arts. 789 e 831 do CPC.
3. A realização de diligências pelo Poder Judiciário deve ser amparada em critério de razoabilidade, sob pena de onerar o Juízo com providências que cabem ao próprio autor da demanda.
4. Ante a alta probabilidade de localização dos bens mediante nova diligência de oficial de justiça, principalmente ao se considerar a informação de que o exequente irá auxiliar na procura e o executado concordou expressamente com a constrição e utilização do imóvel para adimplemento da dívida, deve ser mantida a constrição sobre o imóvel e realizada nova diligência para a localização e avaliação do bem.
5. Recurso conhecido e provido.